Tribunal: TJDFT
Processo: 0709106-41.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0709106-41.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Mariana Ribeiro Maroclo Agravado: FH Conceitos e Construções Ltda - EPP D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Mariana Ribeiro Maroclo contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF nos autos do processo no 0714400-13.2017.8.07.0001. Sobreveio decisão liminar que deferiu parcialmente o requerimento de concessão de efeito suspensivo formulado pela recorrente, apenas para suspender, em parte, os efeitos da decisão impugnada e ordenar ao Juízo singular que não procedesse à liberação da quantia de R$ 12.356,28 (doze mil trezentos e cinquenta e seis reais e vinte e oito centavos). A recorrente informa ter solvido o restante do seu débito. Logo, teria sido esvaziada a prestação jurisdicional pretendida por meio do presente recurso em relação ao questionamento das penhoras promovidas pelo Juízo singular. Feitas essas considerações, à agravada para que se manifeste, no prazo de 5 (cinco) dias, em relação ao seu interesse no processamento do presente recurso. Publique-se. Brasília-DF, 26 de abril de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator